Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE NO MEDIDOR PELO CONSUMIDOR. TEMA 699 DO STJ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRAZO DE CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. DÍVIDA ATUAL. TUTELA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme decidido pelo STJ no tema 699: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
2. O corte de energia deve ser balizado pela proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o limite temporal de apuração retroativa do débito, uma vez que além fornecer o serviço de distribuição de energia, é responsabilidade da concessionária agravante fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)
3. No presente caso, de acordo com as provas apresentadas, a cobrança está dentro dos 90 dias da constatação da fraude. Eventual revisão das faturas apresentadas pela concessionária depende de dilação probatória, razão pela qual não há probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.